Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CÁLCULOS APRESENTADOS EM DESACORDO COM A SENTENÇA HOMOLOGADA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. VIABILIDADE.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Demonstrada inobservância quanto à base de cálculo dos alimentos fixada na sentença, configura-se a probabilidade de provimento do recurso, bem como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. A inobservância dos parâmetros fixados na sentença impõe o reenvio dos autos à contadoria judicial para readequação.
4. Recurso conhecido e provido.